Tribunal: TJDFT
Processo: 0745680-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO. LEILÃO. IRREGULARIDADE. NOTIFICAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.

2. Para constituir em mora o devedor, necessária sua intimação pessoal, sendo possibilitada a intimação por edital quando o ele estiver em local ignorado, incerto ou inacessível.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.